Tribunal: TJMT
Processo: 1021081-68.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021081-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J C DIAS - CNPJ: 05.944.884/0001-56 (AGRAVADO), JAIR CANDIDO DIAS - CPF: 031.901.518-14 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade e reconheceu a prescrição parcial de créditos tributários com vencimentos entre 15/02/2011 e 31/01/2012, constantes da CDA n.º 201612742.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o prazo prescricional deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário; e
(
i
i
) se houve prescrição parcial em relação aos créditos tributários indicados.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, conforme art. 174 do CTN.

4. Apenas os créditos relativos à infração “16.30.3” foram atingidos pela prescrição, considerando os prazos de 24/08/2016 e 06/09/2016, sendo a execução fiscal ajuizada em 10/02/2017 e o prazo interrompido pelo despacho citatório em 01/03/2017.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários, limitando-a aos relacionados à infração “16.30.3”, com determinação de prosseguimento da execução fiscal quanto aos demais créditos.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para cobrança de créditos tributários inscritos em CDA inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito. 2.
Somente os créditos cujo prazo prescricional se encerrou antes do ajuizamento da ação, lançados em 24/08/2011 e 06/09/2011, foram atingidos pela prescrição, prosseguindo a execução quanto aos demais créditos."

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 113, § 3º, 149, II, e 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1055540/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 19/02/2009;
STF, RE 94.462/SP-1982, Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 06-10-1982; STJ, REsp 413.457/RS, 1ª T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 02/12/2003;
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.789.846/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/03/2024,
DJe
de 21/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de
Tab
aporã
/MT
, que, nos autos da execução fiscal n.º 0000278-37.2017.8.11.0094, movida em face de
J. C. Dias - ME e Jair Cândido Dias
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-ex
ecutividade apresentada pelo executado, reconhecendo a prescrição parcial dos créditos tributários com vencimentos entre 15/02/2011 e 31/01/2012, constantes da CDA n.º 201612742.

Inconformado, o agravante alega que o prazo prescricional deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, e não da data de vencimento ou do fato gerador indicados na Certidão de Dívida Ativa, como entendeu o magistrado de primeiro grau. Afirma que, conforme a Informação Fiscal da SEFAZ/MT (CI nº 625/2023/CCCR-SEFAZ), os créditos da CDA nº 201612742 foram constituídos definitivamente em 01/09/2016, após a ciência do contribuinte sobre o Aviso de Cobrança publicado no DOE nº 26.830 em 01/08/2016, com a execução fiscal ajuizada em 10/02/2017 e a prescrição interrompida pelo despacho citatório em 01/03/2017. Assim, defende que não houve o transcurso do prazo de cinco anos, sendo indevida a extinção parcial da execução fiscal por prescrição quinquenal.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos tributários e determinando o prosseguimento da execução fiscal quanto à totalidade dos débitos inscritos na CDA nº 201612742 (Id. 230320179).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte agravada, que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 243454163).

A intervenção ministerial foi dispensada, em observância à Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão
proferida pelo
Juízo da Vara Única da
Comarca
de
Tabaporã
/MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0000278-37.2017.8.11.0094, movida em face de
J. C. Dias - ME e Jair Cândido Dias
, acolheu parcialmente a
exc
eção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, reconhecendo a prescrição parcial dos créditos tributários com vencimentos entre 15/02/2011 e 31/01/2012, constantes da CDA n.º 201612742.

Inicialmente, conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese,
a execução fiscal visa a cobrança da CDA nº 201612742, referente ao descumprimento de obrigações acessórias com fatos geradores de janeiro a dezembro de 2011. O despacho citatório foi proferido em 01/03/2017, com a citação do executado por edital realizada em 20/06/2023. Em seguida, a Defensoria Pública apresentou exceção de
pré
-executividade em 03/09/2023. Em 18/07/2024, o magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção, reconhecendo a prescrição parcial dos créditos com vencimentos entre 15/02/2011 e 31/01/2012, motivando a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Os débitos em questão referem-se a multas decorrentes de “irregularidade na escrituração de livros fiscais, omissão de informações GIEF e omissão de informações EFD”, configurando o descumprimento de obrigações acessórias cuja obrigatoriedade está prevista no art. 457 do RICMS/MT (Decreto nº 1.944/89), atualmente correspondente ao art. 948 do RICMS/MT (Decreto nº 2.212/2014).

Conforme disposto no § 2º do art. 113 do CTN, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem como objeto prestações, positivas ou negativas, destinadas a atender os interesses de arrecadação ou fiscalização dos tributos. Destaco, ainda, que, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal, a inobservância de uma obrigação acessória transforma-a em obrigação principal, no que se refere à penalidade pecuniária.

Dessa forma, a violação à legislação tributária enseja uma exação cuja cobrança é independente da do débito tributário principal, sendo dotada de autonomia após a sua constituição, conforme previsto no § 3º do art. 113 do CTN.

Consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, ao converter-se em obrigação principal, o débito decorrente do descumprimento de obrigação acessória sujeita-se ao lançamento de ofício, nos termos do art. 149, inciso II, do Código Tributário Nacional. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APRESENTAÇÃO DA GFIP - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO - DECADÊNCIA - REGRA APLICÁVEL: ART.
173
,
I
, DO
CTN
. 1. A falta de apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), assim como o fornecimento de dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas configura descumprimento de obrigação tributária acessória, passível de sanção pecuniária, na forma da legislação de regência. 2. Na hipótese, o prazo decadencial para a
constituição
do crédito tributário é regido pelo art.
173
,
I
, do
CTN
, tendo em vista tratar-se de lançamento de ofício, consoante a previsão do art.
149
, incisos
II
,
IV
e
VI
. 3. Ausente a figura do lançamento por homologação, não há que se falar em incidência da regra do art.
150
,
§ 4º
, do
CTN
. 4. Recurso especial não provido. (
REsp 1055540/SC
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2009,
DJe
27/03/2009
)
.

Nesses termos, tratando-se de lançamento de ofício, a contagem do prazo decadencial segue a regra disposta no art. 173, inciso I, do CTN, que estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

Pode-se afirmar que, uma vez constituído pelo lançamento, inicia-se a contagem do prazo prescricional, que representa o período que a Fazenda Pública tem para cobrar o crédito constituído. Este
é o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça
:

“Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissível no período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e ainda não se iniciou a fluência de prazo para prescrição; decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o artigo 174, começando a fluir, daí, o prazo de prescrição da pretensão do fisco. (RE 94.462/SP-1982, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. em 06-10-1982)”

Como determina o Código Tributário Nacional, o prazo prescricional é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Findado o prazo de cinco anos sem que a Fazenda tenha promovido a efetiva ação de execução, e sem que tenha ocorrido nenhuma das causas interruptivas constantes no parágrafo único, incisos I a IV, do art. 174 do CTN, perde-se o direito de ação pelo seu não exercício durante certo lapso de tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. ART. 174 DO CTN. 1. Na Declaração do Imposto de Renda, o prazo prescricional de cinco anos tem seu começo a partir da constituição definitiva do crédito tributário, isto é, da entrega da Declaração. 2. A prescrição tributária segue os termos do Art. 174 do CTN, ou seja, tem o Fisco cinco anos para a cobrança do crédito tributário, a contar de sua constituição definitiva. 3. Precedentes do STJ. (REsp 413.457/RS, 1ª T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 02/12/2003)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo.

E, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial". 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que, conforme constava do termo de inscrição da dívida ativa, a constituição do crédito tributário havia ocorrido em 15/9/2014, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional. Entendimento
diverso
, como pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7/STJ - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.789.846/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)

No presente caso, conforme consta na CDA nº 201612742 (Id. 47635465, página 4 dos autos de origem), os fatos geradores referem-se ao período de janeiro a dezembro de 2011. A constituição dos créditos, conforme indicado na própria CDA, ocorreu majoritariamente entre 2012 e 2013, com um lançamento em 2014 e dois em 24/08/2011 e 06/09/2011, correspondentes aos créditos relacionados à infração “16.30.3”. Considerando o prazo prescricional de cinco anos a partir dessas constituições mais antigas, verifica-se que tais prazos se encerraram em 24/08/2016 e 06/09/2016, respectivamente.

Como a ação foi ajuizada em 10/02/2017 e o despacho citatório, que interrompe o prazo prescricional, foi proferido em 01/03/2017, conclui-se que, seguindo a contagem prescricional anteriormente exposta, apenas os créditos relativos aos fatos geradores de 01/2011 e 06/2011, indicados na infração “16.30.3”, foram atingidos pela prescrição.

Dessa forma, a ação deve prosseguir em relação aos demais créditos descritos na CDA nº 201612742, especialmente os relacionados à infração “16.4.34” e ao crédito indicado na infração “16.30.15”.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários, restringindo o reconhecimento da prescrição apenas aos créditos relacionados à infração “16.30.3” e determinando o prosseguimento da ação em relação aos demais créditos constantes da CDA nº 201612742.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024